Tribunal: TCU
Processo: 029.146/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em decorrência da execução parcial do objeto da transferên-cia do Contrato de Repasse n° 213.383-25/2006 (SIAFI/SICONV584227), relativo à "drenagem pluvial, pavimentação e esgotamento sanitário"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Washington Reis de Oliveira, José Camilo Zito dos Santos Filho e Alexandre Aguiar Cardoso, ex-prefeitos de Duque de Caxias/RJ, em razão da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse 2592.0213.383-25/2006, que tinha por objeto a execução de " ações de drenagem pluvial, pavimentação e esgotamento sanitário no aludido Município, em consonância com o Plano de Trabalho aprovado ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Washington Reis de Oliveira; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de José Camilo Zito dos Santos Filho e Alexandre Aguiar Cardoso; 9.3. julgar regulares as contas de Washington Reis de Oliveira, conferindo-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas de José Camilo Zito dos Santos Filho e Alexandre Aguiar Cardoso, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 14/7/2010 4.706,88 9/12/2010 196.798,87 9/8/2011 195.236,84 9.5. aplicar a José Camilo Zito dos Santos Filho e Alexandre Aguiar Cardoso, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.